Tribunal: TJPA
Processo: 0814770-19.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9986 - Garantias Constitucionais
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0814770-19.2019.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA, ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE COM RETARDO MENTAL MODERADO E EPLEPSIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. NÃO CABIMENTO DE PERDA DO OBJETO DIANTE DO CUMPRIMENTO DA TUTELA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ E DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES ESTATAIS. TEMA 793. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 -

Preliminar de perda do objeto rejeitada, uma vez que o cumprimento da tutela não caracteriza esvaziamento de objeto ou de interesse da ação, devendo a decisão liminar ser confirmada posteriormente.

2 –
A alegação de ilegitimidade dos entes estatais deve ser afastada, uma vez que
compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada.

3 -
No mérito, o direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

4 –
Sabe-se que a cominação de
astreintes
tem o condão exclusivamente coercitivo, devendo ser cominada em conformidade com os princípios da proporcionalidade e eficiência, de modo que entendo necessária a redução do patamar diário a
a
R$500,00 (quinhentos reais), limitado ao total de
R$50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de descumprimento da ordem.

5 –
Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DOS RECURSOS, DANDO PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 07 de março de 2022.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis, interposta pelo Estado do Pará e pelo Município de Ananindeua, com fulcro nos art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta em favor de Carla Lima de Araújo.

Conforme se extrai dos autos, a paciente é acometida de retardo mental moderado e epilepsia (CID 10 F72 E G40), apresentando repetitivos episódios de desmaios e convulsões, razão pela qual lhe foram prescritas as seguintes medicações de uso contínuo: Risperidona 2mg, Clonazepam 2 mg, Lamotrigina 25 mg, Clorpromazina 100 mg e Torval 500 mg. Em razão do alto custo que lhe acarretaria, a paciente procurou a Secretaria de Saúde Municipal, em tentativa infrutífera de conseguir a referida medicação de forma gratuita.

O MM. Juízo
a quo
deferiu a tutela antecipada requerida, determinando que o Estado do Pará e o Município de Ananindeua providenciem o fornecimento mensal das supramencionadas medicações de forma gratuita e contínua, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$100.000,00 (cem mil reais).

Em contestação, o Estado do Pará alegou que os medicamentos estão listados na RENAME, porém não tem indicação para tratamento das crises diagnosticadas, requerendo a revogação da liminar deferida.

A sentença proferida julgou totalmente procedente o pedido inicial, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs a presente Apelação Cível, alegando, em síntese, que a ação teve o esvaziamento de seu objeto no momento do fornecimento das medicações, a ilegitimidade do Estado para prestação do tratamento, a violação da reserva do possível e a necessidade de redução das
astreintes
para a preservação do erário público.

Na apelação do Município de Ananindeua, fora alegada a sua ilegitimidade passiva, sob alegação de que o SUS e a SESPA são responsáveis pela distribuição de medicações de alto custo, requerendo a sua exclusão da lide,

alega, também, a violação da reserva do possível. Ao final, requer que a sentença seja reformada e julgada improcedente em relação ao Município de Ananindeua, por ser competência do Estado do Pará o fornecimento dos medicamentos supracitados.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público, que afirmou que a responsabilidade entre os entes estatais era solidária, pugnando improvimento dos recursos, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau ratificou as contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Em sede preliminar, o Estado do Pará arguiu a perda do objeto, em razão de ter providenciado o fornecimento do medicamento ao paciente. No entanto, ainda que restasse cumprida a medida liminar, se faz necessária a confirmação da tutela concedida.

Diante disto, a tese de esvaziamento do objeto por parte do apelante, não se faz cabível ante a presente demanda, visto que a sentença foi proferida a fim de confirmar a medida liminar concedida.

O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da matéria em análise nos seguintes termos:

"o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo, necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão" (STJ, REsp 1689991/MG, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin - p.: 25/05/2018).

Deste modo, não ocorre a perda do objeto em decorrência de cumprimento de decisão antecipatória. A decisão que concede a antecipação de tutela se trata de decisão provisória, necessitando de posterior confirmação jurisdicional que a torne definitiva.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. DIREITO A SAÚDE. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO. REFORMA DA INTERLOCUTÓRIA PARA AUTORIZAR O TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO NECESSÁRIO AO MENOR MANOEL WILLIS PORTO SILVA EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA.

1-

O Estado do Pará arguiu preliminarmente a perda do objeto em razão do cumprimento da liminar requerida, porém, o seu cumprimento não conduz à perda superveniente do interesse de agir, sendo necessário o julgamento do mérito para confirmação do provimento. (...)”

(TJ/PA, processo nº

0801862-16.2017.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Ezilda Pastana Mutran – julgamento em 07/10/19)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. RECÉM-NASCIDA. TRANSFERÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO PARA PNEUMONIA. PRELIMINARES. DA PERDA DE OBJETO. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACATADA. DO MÉRITO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM OFERECER O TRATAMENTO ADEQUADO. ART. 227 DA CF C/C ART. 7º E ART. 11 DO ECA. DA FIXAÇÃO DE MULTA NA PESSOA DO GOVERNADOR DO ESTADO. VEDADA A PENALIDADE DO GESTOR QUE NÃO PARTICIPOU DO TRÂMITE PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Não há que se falar em perda do objeto da ação devido ao cumprimento da liminar deferida pelo juízo de piso, uma vez que se trata de uma tutela provisória, passível de deferimento ou indeferimento posterior, quando julgado o mérito da demanda.
(...)”

(TJ/PA, processo nº
0032082-39.2013.814.0301
, 2ª Turma de Direito Público, Relatora: Diracy Nunes Alves – julgamento em 08/04/19)

AgRg no REsp 1.353.998/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 13/3/2015.

Isto posto, rejeito a preliminar de perda do objeto.

No que diz respeito à alegação de ilegitimidade dos entes estatais,
é importante destacar que para a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196).
Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (
União, Estados, Distrito Federal e Municípios
), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso às políticas públicas que garantam os tratamentos médicos necessários.
Acerca disto, vejamos o que dispõe a Constituição Federal em seus artigos 23, II e 196:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

[...]

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; ”

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. ”

Ademais, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88.

O Supremo Tribunal Federal assevera que o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida.
O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão (RE 271286 AgR/RS).

Deste modo, no RE 855.178 (Tema 793), o STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, sendo mantido esse entendimento na jurisprudência, vejamos:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando o fornecimento de medicamento. No Tribunal a quo, concedeu-se a segurança.

II - Quanto à alegação de violação dos arts. 1° da Lei n. 12.016/2009 e 485, IV, do CPC, sob o fundamento de que o laudo médico particular não configura prova pré-constituída para fim de comprovação do direito líquido e certo em mandado de segurança, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos: "Assim, não subsiste a alegação de carência da ação ante a ausência de prova pré-constituída, bem como de necessidade de dilação probatória, máxime porquanto os documentos que instruem a inicial do mandamus mostram-se suficientes para a comprovação da moléstia e da necessidade da terapia medicamentosa, bem como a omissão do poder público na sua dispensação à paciente (fl. 159). [...] Com efeito, vê-se que a documentação acostada à inicial (evento n°01) demonstra, por meio dos relatórios médicos e pareceres da Câmara de Avaliação Técnica em Saúde - CATS do Ministério Público, de plano, a existência da doença grave que acomete a substituída, com a indicação medicamentosa para seu tratamento (fl. 160)." III - Assim, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que a pretensão recursal demanda o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.

IV - Quanto à alegação de violação do art. 8° da Lei n. 8.080/90, no que concerne à responsabilidade da União pelo custeio de tratamentos oncológicos, é incabível o recurso especial, pois interposto contra acórdão com fundamento eminentemente constitucional. Nesse sentido: "É inviável, em recurso especial, a revisão de julgado que possui fundamentação exclusivamente constitucional para declarar devida a paridade de remuneração entre trabalhadores ativos e inativos, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal," (AgInt no REsp n. 1.744.165/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 1º/3/2019).

V - Ademais, conforme a tese fixada pelo STF em repercussão Geral, a responsabilidade dos entes federados pelo direito à saúde é solidária, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente (RE n. 855.178/PE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16/3/2015, Tema n. 793.) VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1638685/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)

Neste sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. SENTENÇA QUE DEFERIU OS PEDIDOS DA EXORDIAL MANUTENÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ E DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA. REJEITADA. TEMA 793. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA E BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA SENTENÇA.

1 – Preliminar de ilegitimidade suscitada pelo Município de Altamira e pelo de Estado do Pará. Preliminar de incompetência da Justiça Estadual. De acordo com o STF “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente”. (Re 855178 rg, relator(a): Min. Luiz Fux, julgado em 05/03/2015, processo eletrônico repercussão geral - mérito dje-050 divulg 13-03-2015 public 16-03-2015). Nesse sentido, a saúde compete solidariamente à União, Estados (Distrito Federal) e Municípios, podendo o cidadão acionar, com a devida prescrição médica, qualquer desses entes Federados, conjunta, ou isoladamente, para fins de fornecimento de medicamentos ou realização de tratamento médico. Preliminares rejeitadas

2 Mérito. É dever do Estado (latu sensu), à luz do artigo 196 da CF/88, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, inserindo-se o tratamento fora de domicílio como uma das vertentes a atender a finalidade da norma. O Tratamento Fora do Domicílio –TFD é um instrumento legal, regulamentado na Portaria 055/1999, que permite através do Sistema Único de Saúde – SUS, o encaminhamento de pacientes a unidades de saúde de outro Município/Estado, quando esgotadas todas as formas de tratamento de saúde na localidade em que o paciente reside.

3- Pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela
Constituição Federal
, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. Outrossim, a Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na
Constituição
da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária, quando não comprovado nos autos. Precedentes do STF.

4 – Arguição de Impossibilidade de sequestro de verbas públicas. Afastada. O Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas para tratamento de saúde em caso de descumprimento da decisão judicial.

5- Apelações Cíveis conhecidas e desprovidas.

(7561428, 7561428, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-15)

Portanto, a imposição ao Ente Estatal do fornecimento de tratamento médico à pessoa comprovadamente com hipossuficiência de recursos financeiros encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Impende destacar, que o Poder Judiciário não é insensível aos graves e agudos problemas financeiros por que passam os entes federativos e, não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, bem como é cediço não ser de responsabilidade do Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros, atribuições afetas à esfera da Administração Pública. Entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Deste modo, entendo que o Estado do Pará e o Município de Ananindeua são responsáveis solidariamente para o fornecimento do tratamento médico requerido pela autora, sendo desnecessária a inclusão da União no polo passivo da presente demanda.

No que diz respeito a cominação de
astreintes,
sabe-se que esta tem o condão exclusivo de garantir a efetividade no cumprimento da obrigação deferida. Acerca disto, leia-se o art. 497 do Código de Processo Civil:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto
a prestação de fazer ou de não fazer
, o juiz,
se procedente o pedido
,
concederá a tutela especifica ou determinará providencias que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
.

Neste sentido, vejamos a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. MENOR COM SÍNDROME NEFRÓTICA GESF. MEDICAMENTO CICLOSPORINA. TUTELA DEFERIDA PELO JUÍZO “
A QUO
” VISANDO O FORNECIMENTO DO REMÉDIO. RESPONSABILIZAÇÃO PATRIMONIAL DO AGENTE PÚBLICO POR EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. RECURSO PREJUDICADO QUANTO A ESSE PONTO.
MINORAÇÃO E LIMITAÇÃO DO VALOR DA MULTA FIXADA EM DESFAVOR DO AGRAVANTE.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. FIXAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(7466658, Rel. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-29)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
OXIGENOTERAPIA. SAÚDE. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
MULTA DIÁRIA REDUZIDA
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

(TJ/PA – 2ª Turma de Direito Público. Agravo de Instrumento nº 0810847-66.2020.814.0000. Relator: Desembargador José Maria Teixeira do Rosário. Julgado em 14/04/2021)

Conforme é cediço, a cominação de multa diária tem o condão exclusivamente coercitivo, devendo ser levado em consideração os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, razão pelo qual o patamar diário deve ser reduzido a
R$500,00 (quinhentos reais), limitado ao total de
R$50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de descumprimento da ordem.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, DANDO PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir a cominação das
astreintes
ao patamar diário de
R$500,00 (quinhentos reais), limitado ao total de
R$50.000,00 (cinquenta mil reais),
mantendo a sentença nos demais termos, nos moldes
e limites da fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), 07 de março de 2022.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 15/03/2022